Tribunal: TJDFT
Processo: 0702891-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Augusto de Oliveira contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 112527645 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença no. 0701152-20.2021.8.07.0007, ajuizado pelo agravante, em desfavor de Construtora e Incorporadora RC Ltda., indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da ré, nos seguintes termos: Após o resultado infrutífero de diligências nos sistemas à disposição do Juízo (id 89034271) e ausência de indicação de bens por parte da requerida, com aplicação da multa prevista no art. 774 do CPC, a parte exequente pugna pela desconsideração da personalidade jurídica da requerida. É o relato do necessário. Decido. Na hipótese, o pedido não merece acolhimento. Da análise dos autos verifica-se que foram realizadas apenas pesquisas nos sistemas à disposição do Juízo, não tendo o credor envidado quaisquer esforços no sentido de indicar outros bens passíveis de penhora, não esgotando, assim, as diligências a seu dispor, circunstância imprescindível à apreciação do pedido de desconsideração, haja vista que necessário o esgotamento das tentativas de localização de patrimônio para admissão de incidente, para além dos requisitos do art. 50 do Código Civil. Sobre questão similar, oportuno destacar recente precedente deste e. TJDFT, litteris: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADOS O DESVIO DE FINALIDADE OU A CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA BUSCAR BENS DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por não terem sido esgotadas as diligências para buscar bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora. 2. Em nosso ordenamento jurídico, como regra, a pessoa do sócio não responde pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. 2.1. Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), que encontra amparo no direito positivo brasileiro (artigo 2o da Consolidação das Leis Trabalhistas, artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 4o da Lei no 9.605/98, artigo 50 do CC/02, dentre outros). 2.2. Para que a excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica seja deferida, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, bem como do esgotamento das vias para localização do patrimônio, o que, no caso, ainda não ocorreu. 3. Agravo improvido. (Acórdão 1390091, 07308162020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da ré. Intime-se o exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Em razões recursais (Id 32338061), alega, em suma, que a decisão agravada incorreu em error in procedendo ao exigir o esgotamento das vias para localização de bens da parte devedora, tendo em vista que essa exigência não existe na lei. Sustenta que nem o Código de Processo Civil, nos arts. 133 e seguintes, nem o art. 50 do Código Civil exige a insuficiência de bens do devedor para se proceda à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Cita julgado do Superior Tribunal de Justiça em que a 4a Turma daquela Corte entendeu que “A inexistência ou não localização dos bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial” (REsp no. 1.729.554/SP). Invoca lições doutrinárias. Conclui pela impossibilidade de ser negada a instauração do incidente pelo fato de ainda não ter o demandante esgotado as tentativas de expropriação de bens do devedor originário. Diz inexistir norma legal que assim estabeleça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso aduzindo a presença do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo. Ao final, formula os seguintes pedidos: Considerando que no presente caso estão presentes o periculum in mora e o fumus bonis iuris, requer que Vossa Excelência conceda os efeitos da Tutela de Urgência Incidental, a fim de conceder efeito suspensivo a este Agravo de Instrumento, de modo a impedir que o feito principal seja arquivado e suspenso, na forma do art. 921, inciso III e §1o CPC, tendo em vista o evidente error in procedendo do juízo de primeiro grau, de modo que se aguarde o julgamento definitivo do presente recurso. Reformar a decisão recorrida com o objetivo de determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que a comprovação de inexistência de bens do devedor não se mostra como um dos requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil; Preparo recolhido (Ids 32338063 e 32338064). É o relato do necessário. Decido. Ao analisar o processo de referência, constato ter o exequente/agravante requerido a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em 27 de setembro de 2021, alegando que “Realizadas pesquisas nos sistemas informatizados à disposição deste Tribunal, não se logrou êxito em localizar bens da Executada. Em seguida, a Executada foi intimada a indicar bens à penhora, porém, também transcorreu in albis o prazo, razão pela qual foi aplicada multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida (Id. 103545391). Na presente data, já considerando os encargos do art. 523, do CPC e a multa aplicada ao Id. 103545391, o valor atualizado do débito perfaz R$ 55.165,50, conforme planilha em anexo. Sem prejuízo, requer a inclusão na presente execução de todas as empresas que integram o grupo econômico da Executada” (Id 104265615 do processo de referência). Na sequência, o magistrado despachou intimando o exequente/agravante para comprovar a existência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, uma vez que a simples não localização de bens penhoráveis nos sistemas à disposição do juízo não justifica a desconsideração da personalidade jurídica e a gravosa constrição patrimonial dos sócios. Determinou também que o exequente juntasse aos autos os atos constitutivos e alterações posteriores da executada, bem como a certidão simplificada dos atos constitutivos da devedora, emitida pela junta comercial (Id 108370039 do processo de referência). Na petição de Id 109946249 do processo de referência, o exequente/agravante expõe o preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, aduzindo que “não bastasse a total ausência de bens da Executada, verifica-se dos documentos acostados aos autos que a empresa Requerida constituiu um emaranhado de pessoas jurídicas, confundindo o patrimônio entre elas, bem como valendo-se de inúmeras personalidades jurídicas para fraudar credores” (p. 1). Sobreveio a decisão agravada indeferindo o processamento do incidente de desconsideração por ter verificado “que foram realizados apenas pesquisas nos sistemas à disposição do Juízo, não tendo o credor envidado quaisquer esforços no sentido de indicar outros bens passíveis de penhora, não esgotando, assim, as diligências a seu dispor, circunstância imprescindível à apreciação do pedido de desconsideração, haja vista que necessário o esgotamento das tentativas de localização de patrimônio para admissão de incidente, para além dos requisitos do art. 50 do Código Civil” (Id 112527645, p. 1, do processo de referência). Na sequência, conforme relatado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em suas razões (Id 32338061), em síntese, não ser o esgotamento das vias para localização do patrimônio do devedor um requisito para que se instaure o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por isso, requer o provimento do recurso, para determinar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O agravo de instrumento não foi conhecido por esta relatoria (Id 32422072). Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (Id 32911680). O agravante interpõe agravo interno, em que pede a cassação da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, a fim de que o recurso seja admitido e processado com a intimação dos agravados para oferecimento de resposta ao recurso (Id 33232178). O agravante comunicou a celebração de acordo com os agravados e disse que o recurso está prejudicado pela perda superveniente do interesse recursal (Ids 33662685 e 33662686). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos dos arts. 17 e 966, caput, ambos do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Verifico que depois da interposição do agravo interno para atacar a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, as partes litigantes celebraram acordo sobre o objeto da demanda, o qual foi homologado no juízo de origem e, em razão disso, o agravante o comunicou neste recurso para afirmar que o agravo interno está prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Entendo que realmente houve perda superveniente do interesse recursal, porque o recorrente, de maneira válida e eficaz, praticou, no exercício da liberdade conferida pela autonomia privada, ato posterior para dispor sobre a pretensão objeto da lide, o qual foi conhecido e homologado no processo de referência. Essa conduta é incompatível com o interesse no julgamento do agravo interno. O recurso se tornou desnecessário e inútil concretamente em razão da prática de negócio jurídico posterior a sua interposição e de sua homologação judicial. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo interno, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento. Expeça-se ofício. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora